Tribunal: TJES
Processo: 5008324-19.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008324-19.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO FERREIRA ALCANTARA
RECORRIDO: VK AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008324-19.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
RENATO FERREIRA ALCANTARA

RECORRIDO: VK AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DEVER DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DO AUTOR. PLEITO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA PERDA DE RENDIMENTOS. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12268955. Contrarrazões apresentadas ao id. 12268958.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12268955), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Concedo, ainda, a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12268942), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a titulo de danos materiais, corrigido monetariamente da data do desembolso e juros da citação.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Trata-se de atermação em que o autor alega, em síntese, que alega ter adquirido um veículo da ré com o ano de fabricação incorreto (2014 em vez de 2015), resultando em um acordo verbal para que a ré quitasse a primeira parcela do financiamento, o que foi feito apenas parcialmente. Além disso, o veículo apresentou múltiplos vícios ocultos, incluindo defeitos no compressor do ar-condicionado e no cárter do motor, e possuía uma lanterna quebrada que a ré se comprometeu a pagar. Diante da recusa da ré em arcar com todos os custos de reparo e cumprir o acordo, o autor pleiteou o pagamento da diferença da parcela, o ressarcimento dos valores gastos com os consertos, indenização por lucros cessantes por ter ficado impedido de trabalhar como motorista de aplicativo e compensação por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente alude que a inatividade profissional por quatro dias foi diretamente causada pela falha da ré em reparar o veículo, seu instrumento de trabalho. Adicionalmente, reitera o pedido de indenização por danos morais, sustentando que os transtornos ultrapassaram o mero dissabor ao afetarem sua atividade profissional e equilíbrio financeiro.

Pois bem.

A relação entabulada nos autos é de consumo, estando a autora e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.
Embora o caso se trate de falha na prestação de serviços, aplicando-se a responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração dos danos sofridos e do nexo de causalidade com o serviço mal prestado para que seja configurado o dever de indenizar.

Inicialmente, afasto o pedido de desentranhamento de provas formulado pelo Recorrente, uma vez que o rito sumaríssimo é orientado pelos princípios da simplicidade e informalidade. Ademais, vigora o sistema do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador analisar todo o conjunto probatório carreado aos autos e atribuir a cada elemento o valor que reputar adequado no momento da decisão. A discordância do Recorrente quanto ao conteúdo do documento é, portanto, matéria de mérito, e com ele será oportunamente analisada, não havendo fundamento legal para a exclusão da prova dos autos.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, a controvérsia foi adequadamente dirimida, restando evidente que, no tocante à alegação de descumprimento de acordo verbal para quitação integral da primeira parcela do financiamento e custeio da lanterna traseira, o Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a condenação ao pagamento dos danos materiais decorrentes dos vícios ocultos no compressor do ar-condicionado e no cárter do motor se mostrou acertada, aplicando-se corretamente o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Ademais, os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais foram corretamente julgados improcedentes. O primeiro, por ausência de comprovação robusta da efetiva perda de rendimentos; e o segundo, porque a situação vivenciada, embora desagradável, não ultrapassou a esfera do mero dissabor inerente às relações contratuais, não configurando lesão a direitos da personalidade passível de compensação pecuniária.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)